Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. Inexistem vícios no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos da parte, reconhecendo a legalidade do ato administrativo que excluiu o candidato do sistema de cotas raciais, com base em critérios fenotípicos previstos no edital.
4. A fixação do valor da causa e dos honorários advocatícios observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, não se verificando vício a ser sanado.
5. Recurso não provido.